Tribunal: TJDFT
Processo: 0711507-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711507-04.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: LUIZ FLAVIO VARGAS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Itaucard S.A. em face da r. sentença (ID 27202389) que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Luiz Flavio Vargas da Silva, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão de o Autor não ter cumprido integralmente a determinação de emenda à inicial, nos termos dos arts. 321 e 485, I, ambos do CPC/15. Cumprida a ordem apenas parcialmente (ID 27282385), após nova decisão concedendo mais prazo para comprovação da mora do devedor (ID 27282387), o d. Juízo a quo extinguiu o processo sem examinar o mérito, sentença ora impugnada (ID 27282389). Nas razões recursais (ID 27282394), o Autor/Apelante pleiteia a antecipação da tutela recursal sob o argumento de que a sentença merece ser reformada, pois não seguiu a determinação legal adequada que aceita a constituição em mora do devedor pelo envio da notificação encaminhada ao endereço constante no contrato, independentemente do resultado. Assevera que há risco de dano grave ao processo, considerando tratar-se ação de busca e apreensão, na qual o veículo objeto da demanda pode ser facilmente danificado, ocultado ou transferido para terceiros, sem a devida comunicação do credor, ora Apelante, seu real proprietário. No mérito, sustenta, em síntese, que, nos termos de precedentes do c. STJ, é irrelevante que haja recebimento ou não da carta registrada que notifica o devedor de sua mora, desde que a notificação tenha sido enviada ao endereço informado no contrato, como no caso. Requer, pois, o deferimento a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a busca e apreensão do bem. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. No caso sob análise não vislumbro a presença dos requisitos legais. Das razões recursais declinadas, observo, em análise superficial, que o objetivo do Recorrente é discutir a sentença, que deu fim à demanda, sem análise do mérito, diante do descumprimento de emenda à inicial comprovando a constituição em mora do devedor. Conforme relatado, postula o Apelante, em antecipação da tutela recursal, a autorização de busca e apreensão do veículo objeto da demanda. Ocorre que o pleito requerido em sede de liminar ultrapassa os próprios limites do recurso que, se provido, terá por consequência a cassação da r. sentença e a determinação de prosseguimento do feito na origem quando, só então, o douto Juízo de origem poderá deliberar sobre a busca e apreensão do bem. Nesse contexto, não há como reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator